Tribunal: TJPA
Processo: 0804009-34.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804009-34.2021.8.14.0401

APELANTE: VINICIUS QUEIROZ RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
CAPUT
, DO CP – ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE FURTO (ART. 155, DO CP) OU, AINDA, PARA A SUA MODALIDADE TENTADA – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva evidenciadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega e depoimento extrajudicial da vítima, devidamente corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado, inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório. Ademais, na hipótese, houve a comprovação da grave ameaça na ação criminosa (uso de simulacro de arma de fogo) e houve a inversão da posse do bem subtraído, na medida em que o recorrente foi flagrado em poder da bicicleta da vítima, não havendo, portanto, que se falar em desclassificação do crime em questão. Precedentes jurisprudenciais.
– 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.

Justificada a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, uma vez que, analisando as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, vê-se que, de fato, são desfavoráveis ao recorrente os antecedentes (sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0015528-78.2017.8.14.0401) e as circunstâncias do crime (vítima abordada em uma das principais ruas da cidade, via pública de intenso trânsito de pessoas). Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA. - 3)
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59, DO CP VALORADA NEGATIVAMENTE – IMPROCEDÊNCIA.

A fixação da pena-base não carece seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em
direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial. Em que pese a fração requerida no presente ser um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, ela não se reveste de caráter obrigatório, razão pela qual se mantém o
quantum
fixado a título de pena-base. Precedente do STJ. – 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
VINÍCIUS QUEIROZ RIBEIRO
(ID – 7001493), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém (
ID - 7001473
), que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito a si imputado para o crime de furto simples (art. 155, do CP) ou, ainda, para a sua modalidade tentada, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e
a aplicação da
fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial do art. 59, do CP.

Em contrarrazões (ID – 7001499), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID - 7130344, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID – 7001421) que, no dia 19/03/2021, por volta das 19h30m, na ciclofaixa da Avenida Almirante Barroso com a Travessa Vileta, Bairro do Marco, nesta Cidade, o acusado, ora apelante, junto com um indivíduo não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com um simulacro de arma de fogo, a bicicleta da vítima Antônio Jesus de Nazaré Matos Ferreira, empreendendo fuga em seguida.

Aduz que, após gritos da vítima, populares que estavam próximos ao local conseguiram deter o recorrente em frente ao Supermercado Armazém, localizado na Travessa Vileta, ocasião em que recuperaram a
res furtivae
e começaram a agredi-lo.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória pelo crime do art. 157,
caput
, do CP (
ID - 7001473
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE FURTO (ART. 155, DO CP) OU, AINDA, PARA A SUA MODALIDADE TENTADA

Não assiste razão à defesa
, senão vejamos:

A materialidade do fato está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, e auto de entrega, todos constantes do ID – 7001414.

De igual modo, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através do depoimento extrajudicial da vítima ANTONIO JESUS DE NAZARÉ MATOS FERREIRA (ID – 7001413), o qual indicou o réu como um dos autores do delito e, inclusive, como sendo a pessoa que estava portando uma arma de fogo no momento do roubo de sua bicicleta, que mais tarde, na delegacia, descobriu se tratar de um simulacro, sendo tal depoimento corroborado pelos relatos judiciais das testemunhas ROMERO TAVARES DE AQUINO, EDUARDO ARAÚJO DE ANDRADE e AMAZI DA SILVA NASCIMENTO, todos policiais militares que participaram das diligências que resultaram na prisão em flagrante do recorrente e que confirmaram que ele foi reconhecido pelo ofendido, que ele portava um simulacro no momento do crime e que a bicicleta subtraída estava com ele e foi recuperada.

Nota-se, portanto, que a narrativa dos fatos apresentada pela vítima se mostrou congruente e harmônica com os depoimentos colhidos sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra do(a) ofendido(a) é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com as demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Logo, não há que se falar em acolhimento do pleito absolutório ou desclassificatório, mesmo porque restou comprovado o emprego de grave ameaça na ação delituosa (uso de simulacro de arma de fogo) e igualmente a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve período.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE
. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA.

1.
Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios
.

2.
A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova
.

3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (Acórdão 1155887).”
(TJ/DF, 0001357-73.2019.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 26/08/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO SIMPLES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS
- TIPO OBJETIVO - VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA - OCORRÊNCIA -
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE
- ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL - NÃO CABIMENTO -SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE.

-
Inviável a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, evidenciado o emprego de grave ameaça à subtração patrimonial
-
Afasta-se a tese relativa ao crime tentado nas hipóteses em que se observa a efetiva inversão da posse da res furtiva, dispensando-se, assim, a posse mansa, pacífica e desvigiada da coisa subtraída. Aplicação da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça
-Diante do quantum de pena aplicado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, é possível a fixação do regime inicial semiaberto - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o agente não satisfaz os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal -Resta prejudicado o pedido de apelo em liberdade apresentado em sede de apelação criminal pronta para julgamento.”
(TJ/MG, APR 0000518-66.2023.8.13.0027, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 28/09/2023) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

2 -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Muito embora a magistrada sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das
circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, reavaliando-as, tem-se como desfavoráveis ao apelante os ANTECEDENTES (sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0015528-78.2017.8.14.0401) e as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (vítima abordada em uma das principais ruas da cidade, via pública de intenso trânsito de pessoas).

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[2]
, é
imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal
.

3 -
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59, DO CP VALORADA NEGATIVAMENTE.

Como suso mencionado, a pena-base do recorrente foi exasperada na primeira fase dosimétrica em razão da valoração negativa dos vetores “antecedentes” e “circunstâncias do crime”, sendo que a defesa se insurge contra o aumento realizado (01 ano e 10 dias-multa). Contudo,
não lhe assiste razão
.

Isto porque, é entendimento pacífico na jurisprudência hodierna, sobretudo do STJ, que a fixação da reprimenda-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR.
DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA DO CRIME DE ROUBO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR
. REDUÇÃO POR INCIDÊNCIA DE ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ARGUMENTOS RECURSAIS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. AUMENTO PELAS MAJORANTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos.

2. Com efeito,
é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto
, o que se verifica na espécie, já que, conforme assentado pelo Tribunal de origem, "as circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o réu praticou o crime de roubo em uma embarcação e exigiu que as vítimas saltassem ao mar, obrigando os ofendidos a nadarem em alto mar sem colete salva-vidas por aproximadamente uma hora até que encontrassem ajuda, colocando a sua integridade física e até mesmo a sua vida sob elevado risco. Trata-se de conduta extremamente reprovável, muito superior à normalidade do tipo penal, que demonstra personalidade desvirtuada e completo desprezo pela vida humana" (e-STJ fl. 613). Tais situações desbordam do tipo e revelam maior desvalor na conduta perpetrada.

3.
Outrossim, "a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP
." (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.).

(...)

7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.438.895/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/06/2023) (grifo nosso)

Não se desconhece que a fração de 1/8 (um oitavo), requerida no presente, compreende um parâmetro aceito pelo STJ, no entanto, como visto, ela não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelo juízo de 1º grau, como se observou
in casu
, que, aliás, poderia até ser mais rigoroso, razão pela qual preservo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 07/12/2023